Tribunal: TJDFT
Processo: 0726211-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0726211-89.2025.8.07.0000 PACIENTE: LEONARDO OLIVEIRA COUTINHO IMPETRANTE: LEONARDO OLIVEIRA COUTINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado por LEONARDO OLIVEIRA COUTINHO, 3o Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, em favor de si próprio, apontando ato coator do Comandante da Corregedoria da PMDF, visando ao trancamento da sindicância n. 2025.0622.03.0104, que tramita na Corporação, e ao restabelecimento de seu porte de arma funcional. Houve indeferimento do pedido liminar (id 73620810), prestação de informações pelo Juízo de origem (id 74822847) e manifestação da douta Procuradoria de Justiça (id 75422667), pelo não conhecimento da impetração. É o relato do essencial. DECIDO. Após reexame dos pressupostos processuais e das condições da ação constitucional em tela, verifico que a impetração sequer pode ser admitida, porquanto não constitui via idônea para o pleito formulado. É que, de acordo com o disposto no art. 27, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT, compete às Turmas Criminais “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais”. Na hipótese em questão, o ato apontado como coator é atribuído ao Comandante da Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal, no âmbito de sindicância que redundou no recolhimento de sua arma funcional. Como é sabido, à luz do disposto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e no art. 647 do Código de Processo Penal, caberá habeas corpus sempre que alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, reconhecível de plano pela autoridade judicial competente. Também é notória a ampliação do arco de cabimento do remédio constitucional para afastar manifesta ilegalidade no âmbito da persecução penal, inclusive de ofício, mas a tanto não se presta a mera determinação, no âmbito administrativo, de restrição disciplinar imposta por autoridade administrativa competente. Desse modo, é imperioso reconhecer a manifesta inadmissibilidade da impetração. Com esses fundamentos, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, por manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Adotadas as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator